Tribunal: TJSP
Processo: 1006034-87.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Consórcio. Ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de condenação à obrigação de fazer. Negativa de liberação do crédito. Lance que seria parcialmente pago com recursos do FGTS. Notícia da impossibilidade de utilização dos recursos do Fundo de Garantia, por ser o consumidor proprietário de outro imóvel. Parcial procedência dos pedidos. Aplicação das

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Consórcio. Ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de condenação à obrigação de fazer. Negativa de liberação do crédito. Lance que seria parcialmente pago com recursos do FGTS. Notícia da impossibilidade de utilização dos recursos do Fundo de Garantia, por ser o consumidor proprietário de outro imóvel. Parcial procedência dos pedidos. Aplicação das regras do CDC. Violação aos princípios da transparência, harmonia e informação ao consumidor. Comprovação do prejuízo material decorrente da frustração momentânea do negócio. Danos morais in re ipsa. Reconhecimento pela sentença, com fixação de indenização compensatória adequada. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Recursos desprovidos.